Tribunal: TJES
Processo: 5012030-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA JORGE TIBURCIO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012030-24.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA JORGE TIBURCIO

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. BAIRRO NÃO ATINGIDO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVÁVEL FACILMENTE ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL. SANEAMENTO DO FEITO QUE SE APLICA APENAS AO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Diante do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado de documento comprobatório de hipossuficiência de ID 6595999, defiro a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/9

Trata-se a ação sobre a suspensão do fornecimento de água no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 em que aduz a parte autora que tal suspensão ocorreu em decorrência de falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida.

A sentença proferida (ID 5562321) julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignado a parte autora interpôs recurso no ID 5562331 sustentando cerceamento de defesa e no mérito aduziu que a interrupção procedeu mediante falha da empresa recorrida, requerendo a procedência do recurso e arbitramento de danos morais.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso não merece prosperar e que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que cabe ao magistrado como destinatário da prova, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, decidir quais provas são necessárias para seu livre convencimento

Ademais, verifico que os documentos nos autos são suficientes para a resolução da lide.

De início, saliento que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta forma, destaco que os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos e prestados de forma eficaz e adequada, nos termos do artigo 6º, X, do Código de Defesa do consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a empresa requerida, comprova, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral, considerando que conforme ID 5562314 resta evidente que a interrupção do fornecimento de água se deu no bairro
Aviso
, localidade diversa de onde reside a parte autora, considerando que o documento de ID 5562303 com data de vencimento em fevereiro de 2022, época dos fatos, comprova que a autora reside no bairro
Residencial Rio Doce
, desta forma não há comprovação nos autos de que na época dos fatos residia no bairro
Aviso
.

Destaco que as próprias reportagens anexadas pela recorrente em sede de recurso inominado, comprovam que a interrupção de fornecimento de água ocorreu no bairro
Aviso,
desta forma não há nos autos comprovação de que a parte autora foi prejudicada, considerando que residia à época dos fatos em bairro diverso.

Por fim, no tocante a tese de que outras ações de moradores do Residencial Rio Doce tenham sido julgadas procedentes não interfere no julgamento da presente ação, isto porque em tais processos a empresa cessionária não havia sido capaz de comprovar, de forma técnica, o correto abastecimento de água no local.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)